Tribunal: TJMT
Processo: 1056648-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE CONJUNTA. PEDIDO DE DESVINCULAÇÃO DE COTITULAR APÓS DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. RECUSA DO BANCO SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO OUTRO TITULAR. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO PODE IMPEDIR A RETIRADA DO PRÓPRIO TITULAR. AUTONOMIA DA VONTADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. A autora, cotitular de conta corrente conjunta com ex-cônjuge, solicitou administrativamente sua desvinculação da conta após a dissolução do vínculo matrimonial, tendo o banco condicionado o procedimento à anuência do outro titular. Diante da negativa, requereu judicialmente a exclusão de seu nome da conta e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode condicionar a exclusão de cotitular de conta corrente conjunta à anuência do outro titular; e (ii) estabelecer se a recusa na desvinculação configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção compulsória do consumidor em contrato de prestação de serviços bancários viola o princípio da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva quando demonstrada a intenção inequívoca de se desvincular da relação contratual.
4. A exigência de anuência do outro titular para a retirada do próprio correntista da conta conjunta não pode se transformar em obstáculo permanente ao exercício do direito de desligamento da relação contratual, especialmente após a dissolução do vínculo conjugal que justificava a conta.
5. A natureza solidária da conta conjunta permite que cada titular solicite sua própria exclusão, não sendo razoável exigir a participação do outro correntista quando inexistente indicação de débitos ou impedimentos objetivos.
6. A simples recusa da instituição financeira em promover a desvinculação, sem demonstração de consequências gravosas ou violação concreta a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento cotidiano e não caracteriza dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O titular de conta corrente conjunta pode requerer sua própria exclusão da conta independentemente da anuência do outro correntista.
2. A recusa da instituição financeira em promover a exclusão do cotitular, por si só, não configura dano moral quando ausente demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível no 1004901-05.2024.8.26.0082, Rel. Carlos Alexandre Böttcher, 6a Turma Recursal Cível, j. 09.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056648-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA - CPF: 959.251.635-91 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE CONJUNTA. PEDIDO DE DESVINCULAÇÃO DE COTITULAR APÓS DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. RECUSA DO BANCO SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO OUTRO TITULAR. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO PODE IMPEDIR A RETIRADA DO PRÓPRIO TITULAR. AUTONOMIA DA VONTADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. A autora, cotitular de conta corrente conjunta com ex-cônjuge, solicitou administrativamente sua desvinculação da conta após a dissolução do vínculo matrimonial, tendo o banco condicionado o procedimento à anuência do outro titular. Diante da negativa, requereu judicialmente a exclusão de seu nome da conta e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode condicionar a exclusão de cotitular de conta corrente conjunta à anuência do outro titular; e (ii) estabelecer se a recusa na desvinculação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção compulsória do consumidor em contrato de prestação de serviços bancários viola o princípio da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva quando demonstrada a intenção inequívoca de se desvincular da relação contratual.

4.

A exigência de anuência do outro titular para a retirada do próprio correntista da conta conjunta não pode se transformar em obstáculo permanente ao exercício do direito de desligamento da relação contratual, especialmente após a dissolução do vínculo conjugal que justificava a conta.

5.

A natureza solidária da conta conjunta permite que cada titular solicite sua própria exclusão, não sendo razoável exigir a participação do outro correntista quando inexistente indicação de débitos ou impedimentos objetivos.

6.

A simples recusa da instituição financeira em promover a desvinculação, sem demonstração de consequências gravosas ou violação concreta a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento cotidiano e não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O titular de conta corrente conjunta pode requerer sua própria exclusão da conta independentemente da anuência do outro correntista.

2.

A recusa da instituição financeira em promover a exclusão do cotitular, por si só, não configura dano moral quando ausente demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Recurso Inominado Cível no 1004901-05.2024.8.26.0082, Rel. Carlos Alexandre Böttcher, 6a Turma Recursal Cível, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA contra a sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A, id.
341591387.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera os fatos narrados na inicial, defendendo a falha na prestação do serviço pelo banco, que, mesmo notificado, não atendeu à sua solicitação, devendo ser compelido a cumprir a obrigação e a indenizá-la pelos danos sofridos.

Em contrarrazões, o banco recorrido sustenta a tese da culpa exclusiva da consumidora, alegando que a orientou sobre a necessidade de anuência do segundo titular para o encerramento, e que a autora se recusou a contatá-lo, o que impediu a conclusão do procedimento.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia reside em definir a responsabilidade do banco pela não desvinculação da autora de conta corrente conjunta e as consequências jurídicas dessa omissão.

Analisando o conjunto probatório, é incontroverso que a recorrente era cotitular de uma conta corrente conjunta com seu ex-cônjuge, Sr. Braz Hoinoski. Também está devidamente comprovado, pelo documento de ID 341591352, que em 06 de maio de 2024 a recorrente protocolou junto ao banco um ofício, solicitando sua desvinculação e o encerramento da referida conta, motivada pela dissolução do vínculo matrimonial.

A defesa do banco se ampara na necessidade contratual de anuência de ambos os titulares para o encerramento da conta. De fato, a natureza de uma conta corrente conjunta, em regra, exige a manifestação de vontade de ambos os titulares para sua extinção. Contudo, essa formalidade não pode se transformar em um obstáculo intransponível e perpétuo, especialmente após a dissolução do vínculo conjugal que, na maioria das vezes, deu origem à conta.

A ninguém é dado ser compelido a manter-se vinculado a um contrato de prestação de serviços que não mais deseja, em especial quando a finalidade que justificava a união de interesses – a sociedade conjugal – não mais subsiste. A manutenção forçada desse vínculo fere o princípio da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, inclusive as bancárias.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE COTITULAR DE CONTA-CORRENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. Danos morais não configurados. pedido parcialmente procedente. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em Exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, tendo por objeto a recusa da exclusão de cotitular de conta corrente conjunta. Em primeiro grau, o pedido foi julgado parcialmente procedente . Recurso do réu para reforma do julgado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de exclusão de cotitular de conta-corrente conjunta sem a anuência do outro titular e (ii) a existência de danos morais pela recusa na exclusão . III. Razões de Decidir 3. A relação de consumo entre as partes é incontroversa e a natureza solidária da conta conjunta permite a cada titular exigir sua própria exclusão sem a anuência do outro. 4 . Eventual cláusula que exige autorização de ambos os correntistas para exclusão do próprio solicitante é abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 5. Não houve demonstração de danos morais, pois a situação não causou constrangimento justificável. IV . Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais. Tese de julgamento: 1. A exclusão de cotitular de conta conjunta pode ser feita sem anuência do outro titular, quando solicitada pelo próprio. 2. A recusa na exclusão, por si só, não configura danos morais (...)(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10049010520248260082 Boituva, Relator.: Carlos Alexandre Böttcher, Data de Julgamento: 09/12/2025, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/12/2025)”.

Assim, não é razoável exigir da recorrida que peça anuência ao seu ex-cônjuge, cotitular da conta-corrente, para mera retirada de seu nome, sobretudo considerando ausência de indicação de eventual débito que devesse ser quitado antes dessa exclusão de titularidade.

Dessa forma, o pedido de obrigação de fazer para desvincular a recorrente da conta merece acolhimento, como medida de justiça e efetividade.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, embora a conduta do banco cause aborrecimento e transtorno, não se verifica, nos autos, situação que demonstre ofensa grave aos direitos da personalidade que justifique a reparação extrapatrimonial.

Cabia à parte recorrente produzir prova acerca dos alegados danos morais, não sendo possível inferi-los da situação descrita nos autos. A simples negativa do banco em desvincular o nome da recorrente da conta, sem a demonstração de repercussões negativas mais gravosas — como a inclusão em cadastros de restrição ao crédito —, configura mero dissabor cotidiano, não passível de indenização por danos morais.

Portanto, a sentença merece ser reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o encerramento do vínculo da recorrente com a conta, mas mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de determinar que o BANCO DO BRASIL S.A. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação deste acórdão, a desvinculação definitiva da recorrente, MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, da conta corrente no 12.161-4, agência no 4099-1.

Fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026